Tribunal: TJSP
Processo: 0088591-60.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PRISCILLA TAMIRES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares
de nulidade, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 2/9
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050
Juízo de origem: 21a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelante: Priscila Tamires dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Tatiana Franklin Regueira
Voto no 12.597
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Preliminares de
nulidade rejeitadas - Mérito - Crime praticado em concurso de
agentes - Negativa da ré isolada - Vítima que a reconheceu
com segurança em ambas as fases da persecução penal -
Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional aplicados com critério e corretamente - Recurso não
provido.

Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
166/171, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou a ré Priscila Tamiris dos Santos como incursa nas penas do
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado,
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no piso legal.
Inconformada, a ré apela buscando, preliminarmente, a
nulidade da sentença, argumentando que a sentença carece de adequada
fundamentação; e a nulidade processual, pois ausente a sua defesa técnica na
primeira audiência de instrução realizada; e, ainda, por inobservância do disposto
no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento
realizado em juízo. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e,
em caráter subsidiário, a imposição do regime aberto para o início do
cumprimento da pena (fls. 211/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 3/9
O recurso foi recebido (fl. 189) e regularmente contrariado
(fls. 237/247).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição
das preliminares de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (fls.
248/254).
É o relatório.
Inicialmente, insta observar que as preliminares de nulidade
arguidas não merecem acolhimento.
Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz
possui ampla liberdade para analisar as provas trazidas aos autos para formação
de seu convencimento, exigindo-se apenas que as suas decisões sejam
fundamentadas.
E a sentença recorrida está devidamente motivada, pois, ao
contrário do sustentado pela defesa, a Magistrada sentenciante indicou os
elementos de prova suficientes para a condenação da apelante, tendo sido as
questões apresentadas pelas partes devidamente apontadas e analisadas
quando da prolação da decisão, não se tratando, portanto, de hipótese de
nulidade por ausência de fundamentação adequada.
Mesmo que assim não fosse, convém registrar que o
Magistrado, ao acolher, de maneira fundamentada, uma tese, evidentemente
afasta implicitamente todas as demais que com ela são incompatíveis, sendo
assim desnecessário o exame exaustivo daquela não escolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 4/9
Não se verifica, de igual modo, nulidade por cerceamento de
defesa. Conforme certificado nos autos, os Defensores constituídos da ré
encaminharam, via e-mail, uma petição postulando a redesignação da audiência.
Assim, a acusada foi conduzida à sala de audiência e esclarecida das
circunstâncias do processo, ocasião em que declarou que preferia que a
audiência se realizasse em tal oportunidade, apesar da ausência de seus três
Advogados constituídos, optando ser assistida pela Defensoria Pública (cf. termo
de audiência de fl. 112).
Por consequência, não há falar-se em ausência de defesa
técnica, na medida em que a ré optou pela realização da audiência com a
assistência de Defensor Público que, inclusive, requereu a análise do pedido de
liberdade provisória formulado nos autos, não apreciado até então (fl. 113).
Por oportuno, cabe invocar a Súmula 523 do STF com o
seguinte teor: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo
para o réu", prejuízo este não demonstrado no presente caso.
Finalmente, o reconhecimento realizado em juízo, ao
contrário do sustentado pela defesa, não precisa necessariamente observar o
disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme se depreende da
leitura desse dispositivo legal, já que a colocação do agente junto a outras
pessoas deve ser feita "se possível" (cf. nesse sentido: RT 711/331). Trata-se,
portanto, de recomendação (não de exigência legal).
Afasto, pois, as nulidades arguidas.
No mérito, o recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 5/9
Ficou claro nos autos que a ré Priscila Tamiris dos Santos,
no dia 1o de setembro de 2015, por volta de 12h30, na Avenida Maria Luiza
Americano e em uma via próxima não identificada, no Parque do Carmo, na
cidade e Comarca de São Paulo/SP, concorreu, de qualquer forma, para a
subtração de uma carga de medicamentos efetuada por pessoa não identificada,
que usou de grave ameaça contra a vítima Yuri Vieira dos Santos, mercadoria
esta de propriedade da empresa "SERVMED COML. LTDA.".
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/07, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Interrogada apenas em juízo, pois não foi localizada na fase
extrajudicial, a ré negou a prática do ilícito, mas não forneceu qualquer versão
para justificar a grave imputação. Mencionou apenas que está sendo acusada por
causa do carro que possuía em nome da sua mãe. Disse que, em certa data,
vendeu o veículo para o amigo de seu namorado e, como não recebeu o
pagamento, pegou-o de volta. Frisou, por fim, que a tatuagem que ostenta na
perna é muito comum (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade da acusada pelo roubo a ela irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Yuri Vieira dos Santos, em juízo, ao
olhar pessoalmente a ré, aduziu que era bem parecida com a agente que
conduzia o veículo Eco Sport. Contou que trafegava pelo local, quando um
motoqueiro se aproximou, anunciou o assalto, sem exibir qualquer arma, e disse
que havia um veículo atrás com o "pessoal" dele. Assim, o agente determinou
que seguisse por determinadas ruas até estacionar em um ponto, onde havia um
veículo Eco Sport branco, ocupado por uma motorista. Explicou que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 6/9
descarregar a mercadoria para esse automóvel, conseguiu decorar a placa e,
além do mais, viu o rosto da acusada e a tatuagem de dragão na sua perna.
De acordo com o ofendido, ao lotar o carro, o agente
determinou que retornasse ao seu próprio veículo, momento em que conseguiu
comunicar a central, por meio do rastreador, o roubo e as placas. Em seguida, foi
obrigada a dirigir até outro ponto, onde descarregou mais mercadorias, agora
dentro do baú da motocicleta. Frisou que, na delegacia, pouco tempo após o
ilícito, reconheceu a apelante com segurança pelas fotografias que lhe foram
apresentadas, e que a tatuagem dela era na perna esquerda (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Note-se que houve o reconhecimento pessoal da acusada
e não simples reconhecimento fotográfico, como sustentado pela sua defesa.
Todavia, para que não houvesse dúvidas acerca da autoria, na própria audiência,
a Magistrada determinou, com a anuência das partes e também da ré, que
fossem tiradas duas fotografias dela a fim de verificar se, de fato, possuía uma
tatuagem na perna. Assim, uma policial feminina conduziu a acusada à sala de
carceragem do fórum e, com o seu telefone celular particular, fotografou a
tatuagem na coxa, bem como a ré de corpo inteiro, imagens que foram insertas,
na sequência, aos autos (fls. 117/119), tendo a vítima novamente reconhecido,
com plena certeza, a acusada (cf. mídia digital que acompanha os autos).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 7/9
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
O delegado de polícia Guilherme Leonel Santos, por sua vez,
corroborou a ocorrência do crime em que a vítima informou que foi abordada por
um motociclista e conduzida a uma rua próxima, onde havia um veículo Eco
Sport branco, do qual saiu uma mulher loira com uma tatuagem na perna, que
ajudou a descarregar a mercadoria subtraída. A vítima conseguiu gravar as
placas desse automóvel. Informou que, em consulta ao emplacamento, descobriu
que o carro estava registrado em nome da mãe da ré, e que esta havia se
envolvido em uma ocorrência, poucos meses antes, sendo presa em flagrante
com um rapaz, em poder de uma arma de fogo. Concluiu, afirmando que a vítima
compareceu à delegacia e prontamente reconheceu a ré (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Percebe-se, assim, que o reconhecimento seguro e
insuspeito efetivado pela vítima em juízo e em solo policial, aliado ao testemunho
do delegado de polícia, que confirmou o envolvimento da ré na ação delituosa,
bem como à falta de uma versão plausível dela de modo a justificar a grave
imputação, comprovam, de maneira incontroversa, que a apelante de fato
concorreu para a subtração que lhe é irrogada na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 8/9
Registre-se, ainda, por importante, que a alegação feita pela
defesa de que não há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida
em que as palavras da vítima devem ser recebidas com extrema cautela, em
nada abala o conjunto probatório, visto que ela foi firme e coerente ao narrar toda
a empreitada criminosa, dando conta que conseguiu visualizar a fisionomia da
acusada e sua tatuagem bastante peculiar na perna direita, enquanto permanecia
dentro do carro que era carregado com parte da mercadoria roubada; sendo
certo, ainda, que também não apresentou qualquer hesitação em apontá-la como
uma das autoras da subtração em juízo.
Nessa esteira, convém destacar que o ofendido sequer
conhecia a acusada antes dos fatos e, portanto, não teria motivos para fazer uma
imputação forjada ou mendaz contra ela, que também nada alegou contra ele nas
vezes em que foi ouvida.
A majorante (concurso de pessoas), de igual forma, ficou
demonstrada no caso, eis que a prova apurou que a ré estava vinculada com
outro indivíduo não identificado para a prática da subtração, cada qual exercendo
uma função pré-determinada, conforme analisado anteriormente, não havendo
que se falar, bem por isso, em afastamento dessa causa de aumento de pena,
como também pretendido pela defesa.
Logo, a condenação da ré, nos moldes do reconhecido pela
sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0088591-60.2015.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 9/9
Na primeira fase, a base foi assentada no mínimo legal; sem
alterações na fase intermediária, ante a ausência de circunstâncias agravantes
e/ou atenuantes a serem consideradas; e, na derradeira fase do cálculo
dosimétrico, conservo o acréscimo mínimo de 1/3 (um terço), pela majorante do
concurso de pessoas, resultando numa pena final para a apelante de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, a meu ver,
igualmente deve ser preservado, ao contrário do pretendido subsidiariamente
pela defesa, único cabível ao caso, em razão da gravidade concreta da conduta
por ela perpetrada, na medida em que revelou ousadia e periculosidade
diferenciada ao concorrer para a subtração de carga de alto valor (medicamentos
de cerca de R$ 35.000,00), perpetrada por outro agente com quem atuava em
conluio, não merecendo, bem por isso, iniciar a sanção corporal em regime
prisional mais brando, que não se mostra, na espécie, suficiente à prevenção e
reprovação do delito praticado (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares de nulidade, nega-
se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator